Tribunal: STF
Processo: HC 241798
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Márcio de Souza Oliveira, em favor de Jaciara Cristina Silva Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 840.023/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus (fls. 3/15) com pedido liminar impetrado em favor de JACIARA CRISTINA SILVA OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Revisão Criminal n. 0802229-37.2022.815.0000 - fls. 110/119). 



    Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou a ora paciente, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, além de 2.110 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 22/36). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte de origem, que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a desfavorabilidade do vetor culpabilidade, sem refletir na pena aplicada (fls. 37/66). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, ajuizou-se revisão criminal, perante o Tribunal local, que julgou improcedente o pedido. 



    No presente mandamus, o impetrante alega que a condenação da paciente se baseou em prova ilícita, em razão da violação de domicílio, pelo ingresso forçado dos policiais, sem que existissem fundadas razões para a crença de que ocorria flagrante delito na residência. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver a paciente. (eDOC 18)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou. 



    Do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, a paciente interpôs novo agravo regimental, não conhecido.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja DEFERIDA A LIMINAR inaudita altera parte reconhecendo e declarando a nulidade da prova obtida pelo ingresso forçado na residência da Paciente, sem que existissem fundadas razões, absolvendo-o pelo crime de tráfico, ante a ausência de materialidade e de prova. No mérito, que seja confirmada a liminar anteriormente deferida e conceda de ofício para absolver a Paciente, conhecendo-se da Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a paciente, durante a instrução, não suscitou a suposta nulidade que ora suscita. Aliás, nem mesmo na apelação alegou o que aqui alega. (eDOC 22, p. 13)



    Não me parece razoável que a paciente acredite ter razão em sua pretensão e somente percebeu a nulidade depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Do mesmo modo, não é dado à defesa impetrar habeas corpus para questionar nulidade quando lhe for conveniente.



    Assim, registro que não se está fixando prazo para impetração de habeas corpus. Todavia, o decurso de tanto tempo evidencia comportamento processual incompatível com a pretensa alegação de violação a direito.



    Aliás, no STJ, antes da impetração do HC 840.023, a paciente foi beneficiada nos autos do recurso especial, por meio do qual obteve a redução de sua pena, mas nada se falou a respeito de violação a domicílio.



    De todo modo, uma vez que o STJ conheceu da alegação, aprecio o pedido. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Na hipótese, a dinâmica da prisão em flagrante, como firmada no quadro fático-probatório delimitado no decisum impugnado é a seguinte: i) a polícia já vinha recebendo várias denúncias anônimas relativas à prática constante de tráfico de drogas na feira central da cidade de Campina Grande e tais delações também transmitiam as características físicas das pessoas envolvidas, pelo que foram realizadas diligências complementares; ii) a polícia constatou que a corré MARIA DO SOCORRO comercializava drogas no local e que tais substâncias eram adquiridas da ora paciente, segundo a confissão informal da própria corré; iii) de posse dessas informações e no contexto de averiguá-las a polícia ingressou na residência (fl. 113). 



    Verifica-se, assim, que a revista pessoal e o ingresso em domicílio estavam justificados, pois havia elementos concretos de fundada suspeita de que a corré estaria na posse de elementos de corpo de delito e de que ocorria o crime em flagrante na residência da paciente. (eDOC 18)



    Não há, portanto, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente